Tribunal: STF
Processo: RE 104387
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-28
Data de publicação: 1988-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. OFICIAL CONDENADO A TRES ANOS DE
RECLUSÃO. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
DECLARAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
93, PARAGRAFOS 2. E 3.. E TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA QUE O
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS SÓ PERDE POSTO E PATENTE, EM VIRTUDE
DE DECISÃO DE ÓRGÃO JUDICIARIO. NO REGIME PRECEDENTE A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, A PERDA DO POSTO E PATENTE PODIA
DECORRER DA SIMPLES APLICAÇÃO DA PENA PRINCIPAL PRIVATIVA DE
LIBERDADE, DESDE QUE SUPERIOR A DOIS ANOS; TRATAVA-SE, ENTÃO,
DE PENA ACESSORIA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL MILITAR. NO REGIME  DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, A PERDA DO POSTO E PATENTE
DEPENDE DE UM NOVO JULGAMENTO, POR TRIBUNAL MILITAR DE CARÁTER
PERMANENTE, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
QUE VENHA A DECLARAR A INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO, MESMO QUE O OFICIAL HAJA SIDO CONDENADO, POR TRIBUNAL
CIVIL OU MILITAR, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS
ANOS, EM SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO. NÃO SE PODE EQUIPARAR A
DECISÃO PREVISTA NO ART. 93, PARAGRAFOS 2. E 3. DA CONSTITUIÇÃO, A
HIPÓTESE DE DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (LEI N. 5.836,
DE 05.12.1972). POR FORÇA DA DECISÃO DE QUE CUIDA O ART. 93,
PARAGRAFOS 2. E 3., DA LEI MAIOR, PODE SER AFASTADA A GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA PATENTE E POSTO. NESSE CASO, A DECISÃO POSSUI
NATUREZA MATERIAL E FORMALMENTE, JURISDICIONAL, NÃO SENDO POSSIVEL
CONSIDERA-LA COMO DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO, A
SEMELHANCA DO QUE SUCEDE COM A DECISÃO DE CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. CABE, ASSIM, EM PRINCÍPIO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DE ACORDO COM O ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE
TRIBUNAL MILITAR PERMANENTE, QUE DECIDA NOS TERMOS DO ART. 93,
PARAGRAFOS 2. E 3., DA LEI MAGNA. APLICA-SE IDENTICO
ENTENDIMENTO, EM SE TRATANDO DE OFICIAL DE POLICIA MILITAR E
DE DECISÃO DE TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL. SE O TRIBUNAL CONCLUI QUE
O OFICIAL, EM RAZÃO DE TER SIDO CONDENADO A TRES ANOS DE RECLUSÃO,
POR CRIME DE PECULATO, SE TORNOU INCOMPATIVEL COM O OFICIALATO,
OU O RECONHECE INDIGNO DO OFICIALATO, A CONSEQUENCIA HÁ DE SER A
PERDA DO POSTO E PATENTE. OFENDE O ART. 93, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO, O ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO, OU A INDIGNIDADE, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO A TRES ANOS
DE RECLUSÃO, DETERMINA, APENAS, A REFORMA DO OFICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE QUE SE CONHECE,
PARA DAR-LHE PROVIMENTO E DECRETAR A PERDA DO POSTO E PATENTE DO
OFICIAL RECORRIDO.